Tribunal: TJSP
Processo: 1037153-84.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Autor diagnosticado com oclusão vascular retiniana (CID H34). Prescrição médica para realização de tratamento quimioterápico com uso de antiangiogênico, 3 injeções mensais de Aflibercepte, Eylia. Recusa de custeio indevida. Irrelevância de constar expressamente no rol

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Autor diagnosticado com oclusão vascular retiniana (CID H34). Prescrição médica para realização de tratamento quimioterápico com uso de antiangiogênico, 3 injeções mensais de Aflibercepte, Eylia. Recusa de custeio indevida. Irrelevância de constar expressamente no rol da ANS que, por sua vez, se submete ao objetivo do contrato que é a preservação da vida e exequibilidade da lei. Restituição dos valores gastos que deve ser integral. Dano moral, contudo, não evidenciado. Recurso parcialmente provido.